Tribunal: TJMT
Processo: 1006689-26.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006689-26.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RAFAEL COTLINSKI CANZAN - CPF: 006.100.399-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASAALTA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 77.578.623/0001-70 (EMBARGANTE), WILSON WIECK - CPF: 015.394.668-76 (EMBARGANTE), CAIO CESCATTO WIECK - CPF: 047.242.349-54 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – LIMITES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridades, omissões ou contradições existentes no julgado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo incabível seu manejo para rediscutir o mérito da decisão.

2 - Não há omissão quando a questão relativa à validade do título executivo foi devidamente enfrentada e fundamentada no acórdão, que reconheceu a necessidade de dilação probatória para análise das alegações dos embargantes, tornando inadequada sua apreciação em sede de exceção de pré-executividade.

3 - Inexiste contradição no acórdão que, ao admitir a possibilidade de exame de matérias de ordem pública em exceção de pré-executividade, afasta sua análise no caso concreto por exigir prova adicional, em conformidade com a Súmula 393 do STJ.

4 – A análise de incidência ou não de ICMS em operações realizadas por empresas de construção civil requer comprovação específica da utilização de insumos na atividade fim, o que inviabiliza sua apreciação em via inadequada.

5 - Embargos de declaração conhecidos e, no mérito, desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela empresa CASA ALTA CONSTRUÇÕES LTDA e seus sócios WILSON WIECK e CAIO CESCATTO WIECK contra o v. acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento registrado sob o número 1006689-26.2024.811.0000, interposto contra decisão interlocutória pronunciada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres-MT., no âmbito da Ação Expropriatória Fiscal n. 0000684-20.2020.98.11.0008, que resultou na improcedência dos pedidos formulados pelo embargante/excipiente, validando o título executivo CDA n. 2017474249, no montante de R$ 56.600,81, referentes à incidência de ICMS.

Tem-se, então, que a origem da controvérsia reside na decisão interlocutória de primeiro grau que julgou improcedente a
exceção de pré-executividade
apresentada pelos agravantes no processo de execução fiscal (0000684-20.2020.8.11.0008). Nesta, alegaram a nulidade do título executivo com fundamento na ausência de discriminação de fundamentos legais e na irregularidade do crédito tributário. Além disso, questionaram a ilegitimidade passiva dos sócios, argumentando que não há elementos concretos que justifiquem sua inclusão na CDA.

A decisão agravada considerou que as matérias suscitadas – nulidade do título, inexigibilidade do crédito e ilegitimidade passiva dos sócios – demandam dilação probatória, o que inviabiliza a análise em sede de exceção de pré-executividade, nos termos da Súmula 393 do STJ. Essa decisão foi confirmada pelo acórdão que, à unanimidade dos membros desta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
negou provimento
ao agravo de instrumento interposto pelos recorrentes. O acórdão destacou que o incidente processual eleito não comporta a produção de provas e que eventuais nulidades ou irregularidades devem ser discutidas em embargos à execução.

Inconformados com o acórdão, os embargantes apresentaram embargos de declaração alegando a existência de omissão, contradição e obscuridade. Sustentam que o acórdão foi omisso ao não apreciar a ausência de fundamentação legal na CDA e contraditório ao reconhecer que a análise do título executivo não poderia ser feita na via da exceção de pré-executividade. Também alegam obscuridade na fundamentação acerca da incidência de ICMS sobre insumos adquiridos pela Casa Alta Construções Ltda., visto que atuam exclusivamente no ramo de construção civil, condição que, segundo a Súmula 432 do STJ, os isentaria do imposto.

Em outras palavras, alegam que o acórdão não apreciou aspectos relevantes capazes de afetar a inversão do julgamento ao reconhecer como sendo legítima a cobrança do débito consubstanciado na CDA n. 2017474249, bem como suas responsabilidades na obrigação.

Forte nesses fundamentos almeja a correção dos vícios apontados e, para tanto, seja dado provimento ao recurso de embargos de declaração em mesa (Id. 246713183).

O recurso foi tempestivamente apresentado (Id. 246729176).

Intimado, o ESTADO DE MATO GROSSO, representado pela Procuradora do Estado, Doutora Dulce de Moura Perri, apresentou contrarrazões ao recurso, oportunidade em que contrapõe os argumentos da embargante, defendendo a ausência de qualquer vício no acórdão embargado. Argumentou que os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida, reiterando que o título executivo é regular e plenamente exigível, sendo os embargantes legítimos para figurarem no polo passivo da execução.

Após, vieram-me conclusos.

É a síntese do recurso.

V O T O R E L A T O R

Como posto no relatório, trata-se de embargos de declaração interpostos por Casa Alta Construções Ltda. e seus sócios contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes. O referido acórdão manteve a decisão de primeiro grau que julgou improcedente a exceção de pré-executividade oposta no âmbito de execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso, reconhecendo a legalidade e exigibilidade do título executivo que aparelha a execução e a manutenção dos excipientes no polo passivo da demanda.

O acórdão obliterado restou assim ementado,
in verbis
:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUTIVO FISCAL – TRIBUTÁRIO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE (INEXIGIBILIDADE – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO) - ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS (REDIRECIONAMENTO) - AUSÊNCIA DE PROVAS NESSE SENTIDO – INCIDENTE PROCESSUAL QUE NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O espectro das matérias suscitáveis na via da objeção de pré-executividade tem sido ampliado por força da exegese jurisprudencial mais recente, admitindo-se a arguição de inexigibilidade do título e ilegitimidade de parte sob vários aspectos, todavia, desde que para sua apreciação e decisão não demande dilação probatória. Qualquer consideração ou análise mais aprofundada impede o manejo desse incidente.

2 - interlocutória mantida. Recurso desprovido.

Os embargantes alegam que o acórdão embargado apresenta omissão, contradição e obscuridade. Sustentam que houve omissão ao não se analisar detalhadamente a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, especialmente quanto à ausência de fundamentação legal clara no título executivo. Argumentam que o acórdão seria contraditório ao afirmar a necessidade de dilação probatória para a análise da regularidade da CDA, o que, segundo defendem, contraria a jurisprudência que admite a discussão de questões de ordem pública em sede de exceção de pré-executividade. Alegam ainda a existência de obscuridade no julgamento acerca da incidência de ICMS sobre insumos adquiridos por empresas do ramo de construção civil, visto que a empresa embargante está protegida pela Súmula 432 do Superior Tribunal de Justiça.

Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm a finalidade de sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade que eventualmente comprometam a clareza da decisão. Todavia, sua utilização não se presta a rediscutir o mérito da causa ou reexaminar os fundamentos jurídicos já analisados. No caso, as alegações dos embargantes não encontram respaldo nos vícios previstos no referido dispositivo legal.

Quanto à alegada omissão, observa-se que o acórdão foi claro ao tratar das questões suscitadas pelos embargantes, especialmente quanto à validade da CDA e à sua aptidão para aparelhar a execução fiscal. O acórdão destacou que eventuais irregularidades ou nulidades do título executivo dependem de dilação probatória, sendo, portanto, inadequada a via da exceção de pré-executividade para tal análise. Não há que se falar em omissão, já que a questão foi devidamente enfrentada e fundamentada.

Em relação à suposta contradição, inexiste qualquer incompatibilidade na fundamentação do acórdão. A decisão embargada reconheceu que as matérias de ordem pública podem ser examinadas em sede de exceção de pré-executividade, mas ressaltou que, no caso concreto, as alegações dos embargantes requerem a produção de provas, o que inviabiliza sua apreciação por meio do incidente processual eleito. Essa compreensão está alinhada à jurisprudência consolidada, especialmente à Súmula 393 do STJ, que limita a exceção de pré-executividade às matérias que não demandem dilação probatória.

No mesmo espelho de verificação, inexiste obscuridade na decisão embargada, mesmo porque, tocante à incidência de ICMS em operações realizadas por empresas de construção civil, está condicionada à comprovação de que os materiais adquiridos são insumos utilizados exclusivamente na atividade fim. Contudo, a análise dessa questão exige comprovação documental e probatória, o que não é cabível na via processual utilizada pelos embargantes. Não há qualquer obscuridade na fundamentação, que aborda de maneira precisa as limitações processuais impostas ao exame do mérito da controvérsia.

Assim, a conclusão a que se chega a toda evidência é de que os embargos declaratórios revelam-se improcedentes, porquanto, repito, as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, além de pretender rediscutir matéria já amplamente decidida, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.022 do CPC).

Deste modo, apesar de louváveis as assertivas dos embargantes, não vislumbro a existência de omissão, contradição ou obscuridade apontada, o que torna evidente sua pretensão em rediscutir a matéria decidida de forma contrária aos seus interesses, finalidade que refoge ao âmbito de abrangência dos embargos de declaração, devendo ser veiculadas por meio de recurso próprio e adequado.

Impende anotar que ainda que os embargantes estejam apenas ambicionando ao prequestionamento da matéria, mesmo nessas hipóteses, são inadmissíveis os declaratórios se a decisão embargada não padecer dos vícios traçados pelo artigo 1.022 e seus incisos do CPC, que autorizam a sua interposição.

A propósito é a orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça:

EMENTA

“ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 101207-07.2018.8.11.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS – EXECUÇÃO DE GARANTIA – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO - BEM DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA – PENHORA – ART. 835, § 3º, DO CPC/15 – CITAÇÃO – PRAZO PARA PAGAR A DÍVIDA – DEVOLUÇÃO – ACÓRDÃO MANTIDO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Compete ao embargante, ao sustentar a existência de erro, contradição, obscuridade ou omissão, indicar de forma clara o ponto em que a decisão embargada teria incorrido no vício alegado, o que não ocorreu nos declaratórios. Não demostra eventual vício do art. 1.0022 do CPC/2015 a pretensão de rediscussão do julgado que consubstancia mero inconformismo. Pré-questionamento que não prescinde do preenchimento dos lindes traçados no art. 1022 do CPC.
(N.U, 1012207-07.2018.8.11.0000. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DEDIREITO PRIVADO. Julgado em 20/02/2019, Publicado o DJE 20/02/2019). Destaquei.

Dessa forma, sem mais delongas, resta evidente que os embargos de declaração foram opostos com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível nessa modalidade recursal. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente, inexistindo os vícios apontados pelos embargantes.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, por preencherem os requisitos de admissibilidade, porém, por não vislumbrar vícios suscitados pelos embargantes, NEGO-LHE PROVIMENTO.

No mais, registro que a tentativa de rediscutir a matéria em novos embargos sujeitará a embargante à penalidade descrita no artigo 1.026 do CPC.

Por derradeiro, desde já fica esclarecido que para fins de prequestionamento visando a interposição de recursos às instâncias superiores, tem-se por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado pelas partes e pertinente a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025